Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais vislumbro presentes no caso em tela, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que o agravado estaria cumprindo carência no plano contratado, razão pela qual o atendimento em casos de urgência estaria limitado às primeiras 12 horas, e de que a multa arbitrada pelo juiz a quo teria sido desarrazoada, na hipótese, a decisão guerreada bem delineou a matéria posta, sobretudo por vislumbrar situação de risco, que poderia agravar o quadro clínico do agravado.

2. Na hipótese dos autos, constata-se existir recomendação médica específica para atendimento adequado, diante da situação emergencial do caso em apreço, compreendidos todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive a internação.

3. A tutela provisória que ora se mantém é plenamente reversível, na medida em que, na hipótese de eventual improcedência do pleito autoral, responderá a parte autora/agravada pelos prejuízos causados à recorrente (art. 302, I, CPC).

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.